Tribunal: TJMT
Processo: 1030063-33.2022.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030063-33.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CRISTIANE GARCES DOS ANJOS - CPF: 026.621.421-54 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO – CONTRATO ELETRÔNICO – CAMPOS EM BRANCO PREENCIDOS PELA AGRAVANTE – IDENTIFICAÇÃO FACIAL INEQUÍVOCA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

1.

O contrato eletrônico apresenta os mesmos elementos constitutivos do contrato tradicional (agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei), havendo apenas a variação de sua forma, que, como no caso, é de forma livre, tendo sido celebrado por meio de transmissão eletrônica de dados.

2.

Tratando-se de contrato dito eletrônico, e sendo inequívoca a identificação facial da Agravante, faz-se imperiosa a manutenção da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado.

3.

Decisão agravada mantida.

4.

Agravo interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma,

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pela parte promovente, ora Agravante, contra a decisão monocrática que desproveu o recurso inominado e manteve a sentença que reconheceu julgou improcedente a pretensão inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito.

Alega a Agravante que a decisão monocrática é equivocada por ter-se lastreado em provas unicamente unilaterais, produzidas pelo próprio sistema da empresa Agravada, aduzindo que a empresa não logrou comprovar a legitimidade da dívida, pois juntou aos autos apenas telas sistêmicas.

Requereu o provimento do Agravo para “
ser reformada a r. sentença prolatada pelo MM. Relator, devendo a agravada ser condenada a fim de reparação pelos seus atos ilícitos.”

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Convém ter presente que a ora Agravante ingressou com
Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais
que recebeu édito de improcedência, constando da sentença que “
a reclamante se cadastrou como revendedora dos produtos da requerida, realizou pedido, recebeu mercadoria e manteve-se inadimplente, sendo legítima a cobrança do débito, não pairando a menor dúvida acerca da relação jurídica entre as partes
”.

Porque a contratação ocorreu pelo meio digital, o recurso inominado foi julgado por decisão monocrática (Id 175712150), sob o fundamento de que houve a incidência da Súmula 34 da TRU/MT.

A despeito do agravo interno interposto, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida.

Com efeito, basta acessar o id 171219861 para verificar que constam telas com campos em branco, os quais foram preenchidos pela Autora/Agravante com seus dados (
CPF, data do nascimento, sexo, nome da mãe, telefone celular
), informações que estão em consonância com os dados da Agravante.

Além disso, também consta um campo para inserção da imagem, e mais uma vez aqui se constata que a Agravante
inseriu uma fotografia sua, em cuja imagem ela aparece segurando sua carteira de identidade, aliás, o mesmo documento que fora juntado com a petição inicial
.

Logo, não é dado à Agravante pretender anular o contrato que celebrou por meio de programas ou
softwares
eletrônicos, porquanto os elementos do contrato se fazem presentes, a saber, agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei.

Não é de hoje que os contratos ditos eletrônicos são uma realidade na atual quadra da história e não podem ser desprezados ou desnaturados ao argumento de que não seriam válidos. A única alteração é quanto à forma, e sendo tais de forma livre, como o caso dos autos, não se há de objetar a sua existência, validade e eficácia.

Nas palavras de Semy Glanz, “
contrato eletrônico é aquele celebrado por meio de programas de computador ou aparelhos com tais programas
” (Internet e contrato eletrônico. RT, São Paulo, v. 87, n. 757, nov. 1998, p. 72).

E de acordo com Fábio Ulhoa Coelho, entende-se por
contrato eletrônico aquele celebrado por meio de transmissão eletrônica de dados, cuja manifestação de vontade das partes não se veicula de forma oral ou escrita em papel, mas por meio virtual
(Curso de direito comercial. 4ª ed.. São Paulo: Saraiva, 2003, v.3, p. 37).

À vistas do expendido, faz-se imperioso o desprovimento do presente Agravo Interno.

Ante o exposto, conheço do agravo interno interposto, porquanto tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para o fim de manter a decisão agravada em todos os seus termos.

Porque a Agravante deduziu pretensão contra fato incontroverso, o que a rigor a faria incorrer nas sanções por litigância de má-fé, mostra-se autorizada a sua
condenação nos termos previstos na norma do art. 1021, § 4 º, do
Código de Processo Civil
,
em face do que a condeno pagamento de multa no percentual de 2% do valor atualizado da causa.
.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023